Tribunal: TJDFT
Processo: 0716345-76.2024.8.07.0005
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE PÚBLICO. ÔNIBUS. PASSAGEIRO COM DEFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais em face de empresa de transporte público de passageiros.
2. Em suas razões recusais, sustenta a responsabilidade objetiva do prestador de serviço. Requer a inversão do ônus da prova. Pugna pela responsabilidade extrapatrimonial diante da exposição indevida do autor e da situação vexatória suportada.
3. Fato relevante. Narra o autor que no dia 19/11/2024, ao realizar o trajeto Brasília-Planaltina no transporte público da parte ré, não teve respeitado seu direito preferencial ao assento do ônibus, por ser deficiente e não poder ficar muito tempo em pé. Relata que conversou com a cobradora e com o motorista para que lhe fosse cedido algum lugar, no entanto nada resolveram e ofereceram como única alternativa a locomoção em outro ônibus, visto que aquele já estava lotado. Argumentou que tal situação lhe causou abalo e humilhação, pois ocorreu diante de vários passageiros e ainda teve de descer e esperar outro ônibus. Pontuou também que realizou reclamação contra a recorrida, por meio do protocolo juntado aos autos. Requer indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em verificar a existência de responsabilidade civil da empresa recorrida por suposta falha na prestação do serviço de transporte, com consequente obrigação de indenizar o autor por dano moral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em razão da caracterização das partes como consumidora e fornecedora de serviços, na forma preceituada nos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90, sem prejuízo da aplicação supletiva dos preceitos insertos no CCB, em necessário diálogo das fontes.
6. A relação de consumo não implica, por si só, a inversão automática do ônus da prova, sendo necessária a verossimilhança das alegações ou a comprovação da hipossuficiência, o que não se verificou no caso concreto (artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor).
7. A responsabilidade civil pressupõe a presença cumulativa de três elementos: conduta ilícita, dano e nexo causal, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil.
8. O autor não demonstrou que a conduta da empresa lhe causou dano moral passível de reparação, conforme exige o artigo 373, I, do Código de Processo Civil. A ausência de provas concretas sobre a conduta ilícita da empresa impede o reconhecimento de responsabilidade civil e o consequente dever de indenizar.
9. Ademais, o dissabor ou desconforto não configuram, por si só, dano moral indenizável, conforme entendimento consolidado na doutrina e na jurisprudência. Neste cenário, o posicionamento do TJDFT e do STJ indicam que a inexistência de prova de efetivo abalo psíquico ou vexame impede a condenação por dano moral.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso desprovido. Sentença mantida.
11. Condenado o recorrente vencido ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor corrigido da causa, porém suspensa a exigibilidade ante a concessão do benefício da gratuidade judiciária.
12. Tendo em vista a nomeação de advogado dativo pelo juízo de origem para fins de apresentação do recurso inominado, necessária se faz a fixação dos honorários advocatícios. Nesse sentido, em observância ao disposto na Lei Distrital 7.157/2022 e no artigo 22 do Decreto Distrital no 43.821/2022, fixa-se os honorários ao advogado dativo da parte autora, no valor de R$ 700 (setecentos reais). A emissão da certidão relativa aos honorários (artigo 23 do Decreto no 43.821/2022) deverá ser feita pela instância de origem após o trânsito em julgado e respectiva baixa dos autos.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.
________________________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186, 927; CPC, art. 373, I; CDC, art. 6o, VIII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no Ag 865229/DF, Rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, 4a Turma; TJDFT, Apelação Cível 0704107-47.2023.8.07.0009, Rel. Des. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 09.05.2024.